Tribunal: TJMT
Processo: 0009841-64.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NÃO FAZER. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. APREENSÃO DE MERCADORIA COM NOTA FISCAL IRREGULAR. PLEITO DE LIBERAÇÃO. LEGALIDADE DA RETENÇÃO. INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. EFEITO VINCULANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que os Recorridos EDMAR BUENO DA SILVA E E. A. BRINDES ME postulam pela liberação da mercadoria apreendida em 26/09/2009 consoante se infere no auto de apreensão n.o 750037-3 colacionado no ID 2852398, uma vez que ilegal a sua retenção após a lavratura do auto de infração e aplicação da multa, competindo ao ente público valer-se dos meios necessários à cobrança e execução do tributo e multa.
2. Acerca da aplicabilidade da Súmula 323 do STF[1], o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000) decidiu, com efeito vinculante, que o tipo de apreensão efetuada no caso em comento não se enquadra na situação esposada no referido verbete sumular.
3. A retenção da mercadoria não se destina a compelir os Recorridos ao pagamento do tributo, mas sim fazer cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, sendo, por isso, legítima, uma vez que decorrente do Poder de Polícia.
4. Destarte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal regular, de modo que a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida impositiva.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.
[1] É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009841-64.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDMAR BUENO DA SILVA - CPF: 027.971.731-80 (RECORRIDO), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), E.G. COMERCIO DE CONFECCOES DE CAMA, MESA,E BANHO LTDA - ME - CNPJ: 10.414.709/0001-97 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021